Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712321-72.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HERIKO DAS NEVES ARRUDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO O BEM DE ORIGEM ILÍCITA É ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa ou mesmo a absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 180, § 3o, do CP, alegando, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 180, § 3o, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Com base nesses fundamentos, e levando em consideração que o referido objeto foi encontrado na posse do Apelante, era necessário que a Defesa demonstrasse, de forma firme e coerente, que a posse era legítima, ou que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, o que não aconteceu. Dessa forma, as circunstâncias fáticas demonstram que o réu sabia que o aparelho celular de origem ilícita, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, comprovado o dolo pelas circunstâncias apresentadas, inviável falar em desclassificação para modalidade culposa do delito, devendo, assim, ser mantida a condenação contida em sentença. Por todo o exposto, devem ser julgados improcedentes os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para a modalidade culposa” (ID. 48156621). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016